Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706017-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FABIO ALVES FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 16263606. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator